Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734926-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, MAGAZINE DA INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA AGRAVADO: PAIXAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS &amp; CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCOS LOPES BERNARDES FILHO e MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0750524-82.2023.8.07.0001. A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Magazine da Informática, determinando a inclusão do sócio Marcos Lopes Bernardes Filho no polo passivo da execução, com extensão dos atos executivos e constritivos, nos limites da sua responsabilidade. Fundamentou-se na ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com base em provas que indicariam aquisição de equipamentos de informática com cartão de crédito pessoal do sócio, transferências bancárias da empresa para sua conta pessoal sem declaração como pró-labore ou distribuição de lucros, e ausência de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Em suas razões de agravo (ID 75331299), alegam que a decisão é equivocada, pois não estariam presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil. Sustentam que as compras realizadas com cartão pessoal foram para uso próprio e não para revenda pela empresa, e que as transferências bancárias se trata de lucros regularmente distribuídos, devidamente registrados nos livros contábeis e declarados nas declarações de imposto de renda dos anos de 2022 e 2023. Aduzem, ainda, que o título executivo que embasa a execução — cheque no 000400, no valor de R$ 1.980.000,00 — é nulo e inexigível, pois teria sido furtado, conforme boletim de ocorrência no 112.476/2025-1, e preenchido indevidamente em favor da empresa GFK Veículos e Negócios Ltda., que seria inexistente, conforme verificado em consulta ao sistema REDESIM e confirmado por ata notarial lavrada em 12/08/2025. Alegam que não há qualquer relação comercial entre os agravantes e a referida empresa, tampouco causa subjacente que justifique a emissão do cheque, o que tornaria o endosso nulo e a execução ilegítima. Defendem que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer fase processual, inclusive no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ressaltam que a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada foi rejeitada liminarmente, sem análise das provas e argumentos relativos à inexistência de confusão patrimonial e à nulidade do título. Afirmam, ainda, que a exequente estaria agindo com litigância de má-fé, ao utilizar o Poder Judiciário para cobrar título fraudado, e requerem sua condenação nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante disso, pleiteiam, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da execução contra os bens do agravante. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade ou inexigibilidade do título executivo, a revogação da desconsideração da personalidade jurídica e o afastamento do redirecionamento da execução ao sócio, bem como a extinção da execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Requerem, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes mencionados, a condenação da exequente por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recolhido no ID 75332297. Contrarrazões apresentadas no ID 75506444. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o título foi apresentado para pagamento em dezembro de 2023, tendo sido a execução proposta no dia 8/12/2023. Por outro lado, o boletim de ocorrência, relatando o suposto furto e estelionato, além de se tratar de documento unilateral, sem força probatória, foi registrado somente em 25/06/2025 (ID 75331304). Além disso, nos autos de origem, após apresentação da impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a agravante permanecido inerte. Outrossim, o juízo de origem justificou de forma fundamentada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, tendo em vista a aquisição de equipamentos de informática por meio do cartão de crédito do próprio sócio (ID 223965440, na origem). Nesse ponto, a alegação de que os equipamentos teriam sido adquiridos para uso pessoal não se mostram verossímeis, tendo em vista o valor considerável das compras realizadas. Ademais, a parte agravante não demonstrou que as transferências bancárias realizadas da conta da empresa para a conta pessoal do sócio teriam sido realizadas a título de distribuição de lucros e/ou pró-labore. Os documentos juntados em sede de agravo de instrumento não foram submetidos à análise do juízo de origem quando da apresentação da impugnação à desconsideração da personalidade jurídico, constituindo, em princípio, em inovação recursal. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. A parte agravada já ofertou contrarrazões. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator